Tribunal: TCU
Processo: 015.563/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, com imputação de débito e multa, em processo de tomada de contas especial autuada em decorrência de fiscalização realizada com a finalidade de verificar a regularidade na aplicação dos recursos públicos federais oriundos do termo de compromisso para a execução de obras de drenagem pluvial e canalização de córregos.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo que abriga, nesta fase, recursos de reconsideração interpostos por Marília Barros Coelho, Lucélia Lima de Oliveira e Marcos Santos Jorge contra o Acórdão 2800/2016-TCU-Plenário , de natureza condenatória; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, e, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Município de Formoso do Araguaia - TO e à Procuradoria da República no Estado do Tocantins, informando-lhes que o Relatório e Voto que o fundamentam podem ser acessados no sítio eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.